Tribunal: TJSP
Processo: 1017289-91.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO TOCANTE À EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO ENDOSSATÁRIA-MANDATÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 476 DO STJ, NO SENTIDO DE QUE O ENDOSSATÁRIO DE TÍTULO DE CRÉDITO POR

Ementa:
AÇÃO COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA, NO TOCANTE À EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO ENDOSSATÁRIA-MANDATÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC.

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA SÚMULA No 476 DO STJ, NO SENTIDO DE QUE O ENDOSSATÁRIO DE TÍTULO DE CRÉDITO POR ENDOSSO-MANDATO SÓ RESPONDE POR DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO SE EXTRAPOLAR OS PODERES DE MANDATÁRIO.. DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A COOPERATIVA DE CRÉDITO TENHA AGIDO COM CULPA, DOLO OU EXTRAPOLADO DOS PODERES DO MANDATO, ESTA NÃO É PARTE LEGÍTIMA PARA A AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO TÍTULO E REPARATÓRIA PELO PROTESTO INDEVIDO.

REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRÉ ARTE NO PÉ CALÇADOS LTDA, QUE EMITIU A NOTA FISCAL E CONSTA COMO SACADORA DOS BOLETOS, LEVADOS DE FORMA INDEVIDA A PROTESTO.

CONFIGURAÇÃO DE LESÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE (DAMNUM IN RE IPSA). MAJORAÇÃO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO PARA O IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), QUANTIA ESTA QUE SE AFIGURA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O SEU CARÁTER COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO E AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.